Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-67.2024.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002421-67.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 35.342.767/0001-83 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIR BATEZINI registrado(a) civilmente como JAIR BATEZINI - CPF: 948.701.361-04 (APELADO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), KELLY ANGELICA HEIMERDINGER BATEZINI - CPF: 051.467.649-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO MANDANTE. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CLÁUSULA PENAL. VERBA ADICIONAL. MULTA MORATÓRIA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos à Execução opostos por espólio e herdeira de contratante falecido, impugnando cobrança de honorários posteriores ao óbito, cláusula penal, verba denominada “décimo terceiro salário” e multa moratória, em execução proposta por sociedade individual de advocacia.

2.
Sentença reconheceu extinção do mandato com a morte do contratante, limitando a cobrança às parcelas vencidas até o falecimento, excluindo cláusula penal e verba adicional, e reduzindo a multa moratória para 10%.

3.
Apelação da sociedade advocatícia quanto: (i) à dispensa de preparo recursal; (
ii
) à validade dos embargos por alegada intempestividade; (
iii
) à subsistência do mandato e exigibilidade de valores após o óbito; (iv) à validade da cláusula penal de R$ 30.000,00; (v) à exigibilidade da verba adicional; e (vi) à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a incidência de isenção de preparo recursal em execução de honorários; (
ii
) a tempestividade dos embargos; (
iii
) a possibilidade de exigência de valores após o falecimento do mandante; (iv) a validade da cláusula penal; (v) a exigibilidade da verba adicional; (vi) a existência de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

5. Aplicação do art. 82, §3o-A, do CPC e da Lei Estadual 11.077/2020 autoriza a dispensa do preparo recursal.

6. Embargos tempestivos, comprovada a ocorrência de feriado local em portaria oficial.

7. O falecimento do mandante extingue o contrato de honorários advocatícios, afastando a cobrança de valores posteriores.

8. Multa contratual por rescisão é incabível, por ausência de inadimplemento voluntário e desproporcionalidade da cláusula.

9. Inexistente previsão contratual de verba denominada “décimo terceiro salário”, inaplicável por analogia ao contrato civil.

10. Redução da multa moratória de 20% para 10% é adequada diante da circunstância do inadimplemento.

11. Verificada sucumbência recíproca, cabível a redistribuição proporcional dos encargos
processuais.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
O falecimento do mandante extingue o contrato de honorários advocatícios e impede a exigência de valores posteriores, sendo incabível cláusula penal por rescisão e verba não expressamente pactuada
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 82, §3o-A; 85, §14; 86; 231, §1o; 489, §1o; 915; 1.010, §2o; CC,
arts
. 682, II; 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.346.171/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.353.898/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Eduardo Naves Paschoal
Mackievicz
Sociedade Individual de Advocacia

em virtude da
sentença proferida pel
a
Juíz
a
da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos Embargos à Execução opostos por
Espólio de Jair
Batezini
e Kelly Angélica
Heimerdinger
.

A Juíza de primeiro grau
fundamentou que
o
contrato de honorários advocatícios ostenta natureza de mandato, submetendo-se às regras do
art. 682, II,
Código Civil.

Expôs que o
título executivo
é
“contrato de honorários advocatícios mensal” firmado tanto pela pessoa jurídica Jair
Batezini
Ltda. quanto pela pessoa natural Jair
Batezini
, único sócio e administrador da empresa
, de maneira que
com o falecimento do
sócio-administrador
, não h
ouve
transferência automática aos herdeiros/inventariante do poder de representação da pessoa jurídica
.

Considerou
exig
íveis os
valores vencidos
até
a morte
do mandante,
ocorrida em 17/12/2023
.
No mais, e
xtirp
ou
a cláusula penal de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, a
fast
ou
a cobrança de “13o salário” por ausência de previsão legal e contratual
e, ainda, r
eduzi
u
a multa moratória de 20% para 10%, nos termos do art. 413 do Código Civil.

Em razão da sucumbência mínima dos embargantes
/apelados
,
o
recorrente/
exequente foi condenad
o
ao paga
r
honorários advocatícios
sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor do excesso apurado)
.

Inconformado, o
recorrente pediu a concessão da justiça gratuita à luz
do art. 82, §3o-A, do C
PC
, incluído pela Lei no 15.109/2025
, e
Lei Estadual no 11.077/2020 de Mato Grosso
.

Em sede de preliminar
,
arguiu
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
.

No mérito, suscitou a
intempestividade dos embargos à execução por
falta
de comprovação documental de feriado municipal
.

Arguiu
a continuidade da relação contratual após o falecimento
do mandante
, com base em cláusula do contrato social e na configuração de mandato tácito
.

Defendeu a
validade da cláusula prevendo pagamento adicional denominado "décimo terceiro salário"
.

Sustentou inexistência
de abusividade da multa moratória de 20%
e, acaso mantida a sentença, que seja reconhecida a
sucumbência recíproca, e não mínima
.

Contrarrazões no ID
337466401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Eduardo Naves Paschoal
Mackievicz
Sociedade Individual de Advocacia

ajuizou Ação de Execução

em face do

Espólio de Jair
Batezini
e
Jair
Batezini
Ltda. (JK
Florest
)
, representados pela inventariante
Angélica
Heimerdinger

Batezini
(Processo n. 1000495-51.2024.8.11.00051), com o objetivo de cobrar
a quantia de R$ 70.477,27 (setenta mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)
decorrente de Contrato de H
onorários
A
dvocatícios
.

E
m 18
/08/2
023, a sociedade advocatícia
foi contratada pela
pessoa jurídica
Jair
Batezini
Ltda.
e a pessoa natural
Jair
Batezini
, na qualidade de sócio único e administrador da referida empresa
, para prestar serviços advocatícios,
pelo valor
mensal
de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
.

O
corre que o mandante/contratante
faleceu em 17
/12/
2023,
conforme Certidão de Óbito
juntada no ID 337466352.

Apesar d
e os serviços terem sido prestados
por apenas

0
3
(
três
) meses
,
a sociedade advocatícia
ajuizou a execução alegando que
lhe são devidos honorários mensais pós o óbito do contratante, além de
multa por rescisão unilateral e 13o salário, o
que motivou a oposição de embargos à execução
.

Ao ensejo
, os
embargantes/apelados
sustent
aram
: (i) a extinção automática do mandato pela morte do contratante; (
ii
) a inexigibilidade da multa contratual por rescisão no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (
iii
) a indevida cobrança de valores denominados "décimo terceiro salário"; e (iv) a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento).

O apelante impugnou os Embargos à Execução
.

Suscitou a
intempestividade
da peça defensiva
, afirmando que o prazo teria iniciado em 05/07/2024 e encerrado em 26/07/2024
; no entanto,

o protocolo
ocorr
eu
em 29/07/2024,
e arguiu
se
r
indevida a prorrogação pretendida pel
os apelados
sob fundamento de suposto feriado local em 25/07/2024, porque não teria sido juntado, no ato de interposição, documento idôneo apto a comprovar a suspensão do expediente forense
.

I
mpugn
ou
o valor atribuído aos embargos.
Isso porque a discussão concerne ao
excesso de execução,
e
não ao montante total
. Como os apelados
reputa
ram
devido
o valor de
R$ 16.301,69
(dezesseis mil trezentos e um reais e dezenove centavos)
, afirmou ser esse o valor da causa.

No mérito, r
ebate
u
a tese de que o falecimento do sócio teria ocasionado rescisão automática do vínculo,
posto que
os serviços continuaram a ser prestados até fevereiro/2024, em benefício da pessoa jurídica, sob administração da herdeira/sucessora/inventariante, e que o próprio contrato social conteria cláusula de continuidade da sociedade com os herdeiros/sucessores.

Quanto ao 13o, defende-se sua exigibilidade sob o prisma da autonomia privada e da função social do contrato
.

Em relação à multa contratual, sustent
ou sua
proporcionalidade
. Explicou que o
contrato
era de
24
(vinte e quatro)
meses a
o custo de
R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais)
mensais, com parcela adicional (13o), totalizando referência de R$ 143.000,00
(cento e quarenta e três reais)
,
de maneira que a
multa fixada em R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
,
correspondente a
20% do total,
não teria
caráter exorbitante
.

No mais, pediu a condenação dos Apelados em litigância de má-fé
.
A
nexou mídias e conversas tidas por meio do aplicativo WhatsApp

Encerrada a instrução, foi
prolata
da
a
sentença recorrida,
na qual
a Juíza de primeiro grau
acolheu parcialmente os embargos para

limitar a cobrança às parcelas vencidas até a data do falecimento (18
/
10
/
2023, 18
/
11
/
2023 e 18
/
12
/
2023)
,
expurgar do crédito exequendo a multa por rescisão contratual
no importe
de R$ 30.000,00
(trinta mil reais),
excluir os valores imputados como "décimo terceiro salário" e
, ao final,
reduzir a multa moratória de 20% para 10% sobre as parcelas efetivamente inadimplidas.

Inconformada, a sociedade advocatícia recorreu.

-
Preliminar
de

d ispensa d o p reparo r ecursal
.

A Lei no 15.109, de
0
9
/04/
2025, incluiu o §3o-A ao art. 82 do C
PC e
estabelece
u
que
"nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo"
.

No plano estadual, a Lei no 11.077/2020 dispõe sobre as custas, emolumentos e taxas judiciárias,
e
estabelece
no
art. 4o, inciso XIII, a isenção do pagamento de custas processuais
"nas ações de cobrança de honorários advocatícios contratuais ou de sucumbência, propostas por advogado"
.

Com efeito, seria manifestamente contraditório dispensar o advogado do adiantamento de custas para a propositura e tramitação da demanda executiva, mas exigir-lhe o recolhimento dessas mesmas despesas para o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

A
interpretação sistemática dos dispositivos normativos conduz à inequívoca conclusão de que o preparo recursal integra o conceito amplo de custas processuais, subsumindo-se à dispensa prevista tanto no art. 82, §3o-A, do CPC, quanto na legislação estadual de Mato Grosso.

Sem mais delongas,
defiro
o pedido de dispensa do preparo recursal, por configurar corolário lógico da proteção conferida ao crédito alimentar do advogado.

-
Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional:

A
garantia constitucional da motivação das decisões judiciais
(art
. 93, IX, da C
F e
art. 489, §1o, do C
PC)
impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Importante recordar que
tal dever não se confunde com a obrigação de o magistrado responder, um a um, todos os argumentos articulados, sendo suficiente que adote fundamentação apta a justificar a conclusão alcançada, enfrentando as questões jurídicas efetivamente relevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso,
a magistrada de primeiro grau
examinou, de forma minuciosa e fundamentada, os pontos centrais da controvérsia: (i) a extinção do mandato pela morte do contratante, com amparo no art. 682, II, do CC e em farta jurisprudência; (
ii
) a inexigibilidade da multa por rescisão contratual; (
iii
) a indevida cobrança de "décimo terceiro salário" em contrato de natureza civil; e (iv) a necessidade de redução da multa moratória, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

O fato de
a fundamentação não coincid
ir
com as teses defensivas d
o Apelante
não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas simples desacolhimento dos argumentos articulados, o que integra o próprio conteúdo do ato de julgar.

Nesse panorama,
rejeito
a preliminar de nulidade.

-
Pedido de restabelecimento da justiça gratuita
(
revogada na sentença
) formulado pelos apelados
.

E
m suas contrarrazões,
os apelados
sustenta
ra
m que a sentença
se
equivocou ao revogar a gratuidade inicialmente concedida,
ao
argumento
de
que a fundamentação
c
onfundiu o patrimônio pessoal da inventariante com o acervo hereditário representado pelo espólio.

Pugna
ra
m pela reforma da sentença neste ponto específico, para que seja restabelecido o benefício.

Desde logo, registro que
não há com conhecer do pedido.

C
onquanto juridicamente relevante, padece de vício de inadequação da via eleita, porquanto deduzida em contrarrazões sem que tenha sido interposto recurso adesivo pelos recorridos.

Consoante exegese do
art. 1.010, §2o, do C
PC
,
a
s contrarrazões

se
destinam a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, não constituindo via adequada para a formulação de pedidos autônomos de reforma da sentença em pontos que não foram objeto da apelação principal.

A falta
de interposição de recurso adesivo,
embora
possa decorrer de eventual desconhecimento da técnica processual adequada, não autoriza o conhecimento do pedido de reforma da sentença deduzido em
contrarrazões, sob pena de violação ao sistema recursal e aos princípios da preclusão consumativa e da segurança jurídica
.

Portanto,
não conheço
do pedido apresentado nas contrarrazões.

-
Mérito Recursal:

O

primeiro

ponto recursal concerne à
intempestividade dos embargos à execução
. A
leg
ou
que não foi comprovada, no momento da interposição, a ocorrência de feriado municipal que teria prorrogado o prazo recursal.

À luz do
art. 915 do
CPC
, o prazo para oposição de embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação cumprido.

N
a espécie, a
citação ocorreu em
0
5
/07/
2024
. Assim,
em tese, o prazo derradeiro para a oposição dos embargos seria 26
/07/
2024
.

Os embargos foram protocol
iz
ados em 29
/07/
2024, circunstância que, à primeira vista, evidenciaria a extemporaneidade da oposição.

Inobstante isso, a Juíza
da causa
afastou a preliminar de intempestividade sob o fundamento de que, no lustro do referido interstício processual, houve
feriado municipal

em
25
/07/
2024 (quinta-feira), conforme
calendário forense de 2024
, estabelecido por meio da
Portaria no 1.602
, de 17
/11/
2023, publicada no Diário de Justiça Eletrônico de Mato Grosso.

É certo que
,
ao
interpreta
r
o art. 231, §1o, do C
PC
,
o Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento no sentido de que compete à
parte comprovar, no ato da interposição do recurso ou da oposição de embargos, a ocorrência de feriado local mediante documentação idônea, não se admitindo comprovação posterior, ressalvada a segunda-feira de carnaval, em relação à qual houve modulação de efeitos do julgado (REsp 1.813.684/SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão,
DJe
18/11/2019).

No caso, não foi anexado à petição inicial dos embargos à execução qualquer documento comprobatório da existência de feriado
no M
unic
í
p
io de Campo Verde em
25
/07/
2024.
Contudo, mencionado feriado
municipal está contemplado na
Portaria no 1.602
/2023-PRES, como sendo Dia de São Cristóvão (padroeiro da cidade
), cujo
documento é idôneo e suficiente para comprovar a suspensão do
prazo processual
.

Com efeito
, a Portaria do Tribunal que estabelece o calendário forense é ato normativo de caráter geral,
com efeito erga omnes no campo jurídico do Estado,
que tem o condão de comprovar, por si só, a suspensão efetiva do expediente forense na Comarca de Campo Verde/MT na data específica.

Portanto,
não há re
paros
a serem feitos na sentença que
rejeito
u
a tese de intempestividade.

O
segundo

ponto
nodal do recurso
consiste em verificar se o falecimento do Sr. Jair
Batezini
, em 17
/
12
/
2023, operou a extinção automática do mandato conferido à sociedade advocatícia recorrente, tornando inexigíveis os honorários advocatícios relativos às parcelas vencidas posteriormente ao óbito.

O contrato de prestação de serviços advocatícios ostenta, na essência, natureza de contrato-mandato
, cuja
qualificação decorre da própria
natureza da atividade advocatícia, marcada pela representação do cliente e pela prática de atos jurídicos em seu nome e interesse.

Com efeito, o
art. 682, inciso II, do C
C
estabelece que o mandato cessa "
pela morte ou interdição de uma das partes
".

A escolha do advogado pelo cliente não se dá de modo aleatório, mas decorre da avaliação de suas qualidades pessoais, técnicas e éticas, circunstâncias que tornam intransmissível o vínculo estabelecido.

N
a espécie,
o contrato foi firmado simultaneamente pela pessoa jurídica Jair
Batezini
Ltda. (JK
Florest
) e pela pessoa natural Jair
Batezini
, este na qualidade de sócio único e administrador daquela.

Falecido o Sr. Jair
Batezini
,
por corolário,
cessou automaticamente a representação legal da sociedade empresária, porquanto inexistente outro sócio com poderes para ratificar ou renovar o mandato anteriormente conferido.

A tese de
continuidade da prestação de serviços após o falecimento, com a aceitação pela inventariante,
não
configura renovação tácita do mandato
.

O fato de a
sociedade empresária prosseguir
sob a direção dos s
eus herdeiros e sucessores
não implica, necessariamente,
a subsistência automática de todos os vínculos obrigacionais por ela mantidos, especialmente quando revestidos de caráter personalíssimo.
Isso significa que o
falecimento do sócio único e administrador da sociedade gera
o dever de
regulariza
r
a representação legal da empresa, mediante a nomeação de novo administrador.

Enquanto não regularizada a representação da pessoa jurídica, o espólio do sócio falecido não detém poderes para representá-la judicialmente ou extrajudicialmente
.

Quanto à propalada
renovação tácita do mandato
,
embora o apelante tenha
demonstra
do
a continuidade da prestação de alguns serviços após o falecimento
do mandante
, mediante diligências
e
acompanhamento de processos e rescisões trabalhistas
,
ta
is
circunstância
s
não caracteriza
m
renovação contratual, porquanto ausente manifestação expressa ou inequívoca de vontade da parte contrária no sentido de dar continuidade à relação jurídica anteriormente estabelecida.

A mera aceitação passiva de serviços prestados, em momento de luto e dificuldade, não pode ser interpretada como consentimento tácito à manutenção do vínculo contratual
.

C
onclui-se
, portanto, q
ue o falecimento do Sr. Jair
Batezini
operou a extinção automática do mandato conferido à sociedade advocatícia recorrente, tornando inexigíveis os honorários advocatícios relativos às parcelas vencidas posteriormente ao óbito.

Logo, escorreito o capítulo da
sentença
que
limit
ou
a execução às parcelas vencidas até a data do falecimento
:

18/10, 18/11 e 18/12 e 2023.

Ressalvo que tal conclusão não impede que a recorrente, caso entenda devido o pagamento de honorários relativos aos serviços prestados após o falecimento, promova ação de conhecimento para
d
iscu
tir
o tema, mediante a produção de provas e a oferta de contraditório à parte contrária, conforme salientado na própria sentença recorrida.

O
terceiro
ponto do recurso concerne a
o afastamento da multa contratual por rescisão, prevista na cláusula 52 do contrato, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A
questão é singela e dispensa maiores digressões.

A
jurisprudência consolidada do S
TJ

é
no sentido de que não é admissível cláusula penal para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo o advogado remunerado proporcionalmente ao serviço prestado
.

Para ilustrar:

“(...)
2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário
(CC
/2002, art. 473, c/c o
art
.
682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte: "Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado"
(REsp
1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
de 07/11/2016
) .
3. Agravo interno desprovido
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1353898 SP 2018/0220840-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2020)
.

No caso vertente, a rescisão do contrato decorreu de evento alheio à vontade de ambas as partes
(
falecimento do contratante
)
, circunstância que não configura inadimplemento voluntário apto a justificar a incidência de cláusula penal.

Ainda que assim não fosse, a estipulação de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a mais de cinco vezes o valor
da parcela mensal dos honorários (R$ 5.500,00), revela-se manifestamente desproporcional e excessiva, configurando enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor.

Nesse panorama, mantenho a sentença no ponto em que expurgou do crédito exequendo a multa por rescisão contratual

Quanto ao
qua
rt
o
p
onto recursal,
a apelante busca validar
o denominado "décimo terceiro salário"
.

Depois de a
nalisa
r
detidamente o contrato de prestação de serviços advocatícios, verifica-se que não há cláusula expressa estabelecendo o pagamento de verba denominada "décimo terceiro salário" ou gratificação natalina.

Em verdade, a cláusula 24 do
instrumento prevê unicamente o pagamento de honorários mensais no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sem qualquer menção a parcelas adicionais, gratificações ou valores extraordinários.

Ademais
, em direito civil, vigora o princípio da autonomia da vontade, segundo o qual as partes são livres para contratar, estabelecendo o conteúdo e os limites de suas obrigações. Todavia, tal liberdade não autoriza a criação, pelo credor, de obrigações não pactuadas, mediante
a tese
de que inexiste norma proibitiva
, isso sem contar que o
décimo terceiro salário

constitui direito social previsto no art. 7o, VIII, da C
F
, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.

O
quinto
ponto recursal diz respeito à
redução da multa moratória de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento)
.

O artigo 413 d
o Código Civil tem por escopo redimensionar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, preservando o
negócio jurídico
, a fim de
evita
r
o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Importante destacar que sua
aplicação não constitui faculdade do julgador, mas verdadeiro poder-dever, de natureza pública, voltado à preservação da justiça contratual
, cuja
intervenção judicial
se
justifica quando a penalidade, embora formalmente válida, mostra-se desproporcional em face das circunstâncias concretas do inadimplemento.

No caso, é incontroverso que houve o substancial adimplemento do contrato durante sua vigência, reservando-se a inadimplência às últimas três parcelas, período que coincide com o falecimento do contratante e com o início do processo sucessório.

Isto é, o
inadimplemento
dos honorários
decorreu de circunstâncias excepcionais
:
óbito do único
sócio
da empresa contratante e a necessária reorganização administrativa e financeira do espólio, e não de conduta abusiva ou desidiosa da parte devedora.

Portanto, a
redução da multa moratória para 10% (dez por cento)
se
mostra adequada e proporcional,
pois
atende aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato
, além de
preserva
r
a função punitiva e compensatória da cláusula penal, sem gerar enriquecimento indevido do credor.

Quanto ao
sexto
e último ponto recursal, notadamente o redimensionamento d
a sucumbência
, entendo que merece parcial acolhida.

O
art. 86 do C
PC
estabelece que
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários"
.
E, na espécie,
houve sucumbência recíproca em proporções significativas.

Os embargantes
/apelados
obtiveram êxito em: (i) limitar a execução às parcelas vencidas até o falecimento do contratante, excluindo-se as parcelas posteriores; (
ii
) expurgar do crédito exequendo a multa por rescisão contratual no valor de R$ 30.000,00; (
iii
) afastar a cobrança de "décimo terceiro salário"; e (iv) reduzir a multa moratória de 20% para 10%.

Por outro lado, a parte embargada
/apelante
logrou êxito em manter a execução quanto às três parcelas inadimplidas, acrescidas de multa moratória reduzida a 10%.

Não se trata, portanto, de hipótese de sucumbência mínima, mas de efetiva sucumbência recíproca, em que ambas as partes decaíram parcialmente de suas pretensões.

Nesse contexto, reformo a sentença recorrida para reconhecer a sucumbência
proporcional e
determinar que
o apelante/embargado arque
com
7
0% (
set
enta por cento) das custas e despesas processuais,
ao passo que os apelados/embargantes com os 30% (trinta por cento) restantes,
vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do C
PC
.

Q
uanto ao pedido de condenação dos apelados por litigância de má-fé, não se evidenciam os pressupostos dos
arts
. 79 e 80 do CPC, porquanto o exercício do direito de defesa mediante embargos à execução, com discussão de exigibilidade de parcelas e cláusulas contratuais, não configura, por si só, alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou intuito manifestamente protelatório.

Rejeito, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Relativamente
ao
fato reportado
pelos apelados,
em contrarrazões,
de
que a recorrente teria incorrido em conduta antiética ao utilizar, para
impugnar a gratuidade da justiça, informação sigilosa obtida quando ainda mantinha relação de mandato com a família, consistente no recebimento de indenização securitária pela viúva
, tal tema
é
estranh
o
ao objeto do recurso,
de maneira que cabe aos que se sintam prejudicado
, caso entendam pertinente, promov
er
representação própria perante o órgão competente.

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento

ao apelo.

-
D
ef
i
r
o
o pedido de dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 82, §3o-A, do Código de Processo Civil e da Lei Estadual no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso;

-
Rejeito
a preliminar de nulidade.

-
Reformo
a sentença no capítulo atinente às verbas de sucumbência, e redistribuo de forma p
roporcional
, cabendo
à Sociedade Advocatícia
ar
car

com
7
0% (
set
enta por cento) das custas e despesas processuais,
ao passo que os apelados/embargantes com os 30% (trinta por cento) restantes,
vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do C
PC
.

Deixo de fixar ho
norários advocatícios
recursais por não ter cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026